Tribunal: STF
Processo: Rcl 71616
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos auto do Recurso de Revista 0000429-39.2021.5.05.0010.



    O reclamante defende, em síntese, que a autoridade coatora, ao entender ser inviável a revisão do valor das astreintes em virtude da existência da coisa julgada, viola o que decidido pelo STF na ADI 5941 e ADC 58.



    Consta da petição inicial o seguinte relato fático:



    [...] trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por Ivana Ceres Figueiredo Gonçalves em face do Banco Bradesco S.A, a qual foi julgada procedente para condenar o Banco no pagamento de pensa o mensal, referente a diferença entre sua remuneração mensal da ativa e o valor do benefício previdenciário que passou a receber apo s o reconhecimento de incapacidade temporária. O valor da prestação mensal é da ordem de R$2.200,00. 



    20. Ainda em fase de execução provisória, em razão da realização de diversos pagamentos em juízo, o juízo, de ofício, determinou que o pagamento fosse realizado diretamente a reclamante, a incluindo em sua folha de pagamento, bem como fixou multa dia ria por descumprimento da obrigação no valor de R$ 10.000,00, multa essa que deveria começar a incidir após o prazo de 45 dias a contar do trânsito em julgado da decisão. A determinação, conforme expressamente apontado pelo Sr. Magistrado, decorreu da tentativa de retirar da secretaria o ônus do acompanhamento mensal do pagamento. 



    21. Após 37 (trinta e sete) meses, o Banco inseriu a Autora em um programa de previdência privada, cumprindo a obrigação (não era possível inserir em folha o contrato suspenso). Nesse período, a verba foi paga de forma acumulada em dois momentos, junho de 2014 e dezembro de 2016.



    22. De todo modo, considerando as dificuldades de implementação da medida, as variadas vicissitudes da ordem inicial, e os dois pagamentos realizados, o MM. Juízo de Primeiro Grau extinguiu a execução, declarando seu cumprimento, bem como a impossibilidade de imposição de astreintes ao Banco.



    23. O Eg. TRT, contudo, instado a se manifestar pela enta o reclamante, afirmou que, apesar dos dois pagamentos realizados no período, o atraso, em si, no pagamento, que na o se deu na periodicidade mensal, atrairia a condenação nas astreintes, no valor de R$ 10 mil dia rios, entre jan/2014 e fev/2017. Tudo a despeito do exorbitante valor de R$ 18 milho es, em decorrência do atraso no pagamento, em alguns meses, do montante de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais).



    24. Em 2021 a exequente protocolou um pedido de execução definitiva, referente ao valor acumulado das astreintes. O Banco executado se insurgiu contra a cobrança por meio de agravo de petição, ocasião na qual o Eg. TRT proferiu decisão no sentido de que, após fixação das astreintes, a decisão que apura a violação a ordem judicial, quantifica a multa a ser aplicada e fixa o de bito da parte, por incorrer em ana lise de me rito (ser ou na o devida a multa in concreto), estaria sujeita aos efeitos da coisa julgada.



    25. Interposto recurso de revista, a 4ª Turma do TST entendeu pela impossibilidade de revisa o do valor acumulado das astreintes, tanto por suposta previsa o legal no art. 537, §1º, do CPC, quanto por incidência do óbice da coisa julgada.” (eDOC 1, p. 9-10; ID 2a2bfe19)



    Assim, defende que “ao invocar o instituto da coisa julgada para se furtar da análise da proporcionalidade da condenação do ora Reclamante ao pagamento de astreintes incidentes sobre obrigação de pagar, o TST acabou por violar decisão desse STF, dotada de efeito vinculante, proferida nos autos da ADI nº 5.941, em que se assentou o dever que se impõe sobre o Magistrado de realizar o juízo de proporcionalidade da medida executiva aplicada na espécie”. (eDOC 1, p. 3; ID 2a2bfe19)



    Aduz ainda que “no que concerne ao julgamento da ADC 58, a Justiça do Trabalho transgrediu esse julgado quando utilizou as astreintes como uma espécie de indenização suplementar em função de atraso na satisfação de obrigação de pagar créditos trabalhistas, que, contudo, se submete a regime próprio de correção”. (eDOC 1, p. 16; ID 2a2bfe19)



    Sustenta que o periculum in mora está devidamente comprovado, uma vez que “[c]om a publicação do acórdão do Eg. TST, teve início, novamente, a severa persecução antes referida pelo Eg. TRT-5, sendo certo que já houve intimação do banco para realizar o pagamento, tendo o juiz de primeira instância determinado a intimação da seguradora (que prestou seguro garantia judicial) para que efetive o pagamento”. (eDOC 1, p. 25; ID 2a2bfe19)



    Acrescenta que “o valor final do débito consubstanciado nos autos é da ordem de R$ 18.000.000,00, bem como há decisão nos autos de levantamento imediato do valor, reforçando assim a urgência da situação”. (eDOC 1, p. 25; ID 2a2bfe19)



    Por fim, requer a concessão da medida liminar para suspender imediatamente “os atos de execução proferidos no cumprimento de sentença nº 0000429-39.2021.5.05.0010, até o julgamento da presente reclamação, intimando-se, para esse fim, a autoridade reclamada e o Juízo da primeira instância do TRT5, em que tramita o CumSen nº 0000429- 39.2021.5.05.0010”. (eDOC 1, p. 26; ID 2a2bfe19)



    No mérito, pede a confirmação da liminar e a cassação do ato reclamado para afastar ou reduzir as astreintes cominadas, ou, subsidiariamente, “que seja determinada a autoridade reclamada que, realize juízo de adequação para examinar o pedido de exclusão/redução do valor acumulado das astreintes”. (eDOC 1, p. 26; ID 2a2bfe19)



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido cautelar.



    A concessão de liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos a dar ensejo à concessão do pedido liminar.



    Explico.



    Conforme relatado, o reclamante defende que a autoridade reclamada, ao não proceder à análise da proporcionalidade da condenação ao pagamento de astreintes incidentes sobre obrigação de pagar, calculada no montante de 18 milhões, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5941 e ADC 58.



    No ponto, registro que esta Corte, ao julgar a ADI 5.941, assentou a constitucionalidade dos meios executivos previstos no art. 139, IV, do CPC, os quais buscam assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Todavia, na ocasião, também ficou expressamente consignado que para a imposição de qualquer medida executiva, seja típica ou atípica, o juiz deve observar o princípio da proporcionalidade, buscando sempre evitar abusos de quaisquer espécies. A esse propósito, consta do voto condutor do acórdão, proferido pelo Min. Luiz Fux que “um Código que consagra que o juiz deve atender ‘aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’ (art. 8), e que estabelece a regra de que ‘[q]uando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado’ (art. 805), não pode ser interpretado como uma carta-branca ao julgador para que submeta o devedor a toda e qualquer medida executiva”.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente”. (ADI 5941, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2023; grifos nossos)



    No caso dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho assentou a impossibilidade de alteração dos valores vencidos fixados a título de astreintes, tendo em vista o disposto no art. 537 do CPC, bem como em virtude do transitado em julgado da matéria. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “No caso dos autos, a parte Agravante Recorrente pretende o processamento do recurso de revista nos temas: 1) astreintes – preclusão, por violação dos arts. 5º, incisos II, XXXVI e LIV, e 170, II, da Constituição Federal; e 2) litigância de má-fé, por violação do art. 5º, LIV e LV da CF. 



    Sustenta, em suma, que, no tema “astreintes – preclusão”, não há preclusão com relação ao valor das astreintes e que o valor final fixado é exorbitante, devendo ser reduzido. 



    Afirma, no tema ‘litigância de má-fé’, que não há litigância de má-fé da parte e que é teratológico o valor de R$ 500.000,00 fixado.



    (...)



    Passo à análise da questão. 



    Com relação ao tema “astreintes – preclusão”, cabe fazer um breve resumo do ocorrido nos presentes autos, para melhor compreensão do debate. 



    Inicialmente, o executado, ora recorrido, ajuizou reclamação trabalhista em face do ora agravante (RT 90900-97.2004.5.05.0010), a qual restou julgada procedente para, na fração de interesse, condenar o reclamado no pagamento de pensão mensal por danos materiais em virtude de acidente de trabalho, a ser incluído em folha de pagamento do reclamante, fixando multa diária por descumprimento da obrigação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), multa essa que deveria começar a incidir após o prazo de 45 dias a contar do trânsito em julgado da fase de conhecimento.



    Ato contínuo, conforme consta expressamente no v. acórdão do TRT, a questão referente à determinação de inclusão da pensão mensal em folha de pagamento se estabilizou (com seu transito em julgado), a partir de 23/01/2014. No entanto, o reclamado tão somente cumpriu a determinação judicial (com decisão transitada em julgado) em 14/02/2017, quando finalmente incluiu na folha de pagamento do autor o valor da pensão mensal, ou seja, mais de 3 anos após o termo inicial da obrigação.



    Na fase de execução, nos próprios autos da ação matriz (RT 90900-97.2004.5.05.0010), a questão referente ao valor da multa diária vencida pelo descumprimento da obrigação, os parâmetros para quantificação do valor, bem como a eventual aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram analisados e julgados, seja no 1º grau, seja em sede de agravo de petição, e inclusive nesta Corte, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, que restou denegado, ocorrendo o transito em julgado em 07/11/2022.



    Em prosseguimento, a exequente protocolou um pedido, em autos apartados, de execução definitiva referente ao valor vencido das astreintes, com o número de CumpSent-429-39.2021.5.05.0010 (presentes autos).



    Nos presentes autos, a questão referente ao valor vencido das astreintes, sua quantificação e forma de pagamento restou novamente discutida, com decisão transitada em julgado (em 13/07/2023 – pág. 1447) em sede agravo de petição (acórdão de págs. 1316/1320). Cabe ressaltar que na referida decisão o agravo de petição da exequente foi provido para ‘julgar procedente a Impugnação à Sentença de Liquidação (fl. 601/612), fixando o débito da executada na quantia indicada na planilha de fl. 722/727, já atualizado até 30/11/2022’.



    Ato contínuo, mesmo após a questão do valor vencido da multa diária ser analisado, por decisões transitadas em julgado na fase de execução por 2 vezes, o executado se insurgiu, pela terceira vez acerca da questão, momento em que o presente recurso de revista está em análise.



    Desse modo, o cerne da controvérsia gira em torno da alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF (coisa julgada), ante o seguinte questionamento: incide a preclusão/coisa julgada no valor vencido das astreintes, nos termos do art. 537, §1º, do CPC?



    (...)



    Desse modo, o referido dispositivo legal é expresso no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo tão somente com relação ao valor das parcelas vincendas, restando, pois, insuscetíveis de alteração e reanálise pelo magistrado as parcelas vencidas, ainda mais tratando-se de parcelas vencidas acobertadas pelo manto da coisa julgada.



    (...)



    Ademais, cabe ressaltar que, ainda que se entenda possível a reanálise do valor vencido das astreintes, somente restaria admissível sua alteração enquanto o valor final vencido (global) não estiver consolidado por decisão transitada em julgado, o que, conforme já exposto, ocorreu no presente caso. 



    (...)



    Em conclusão, não há que se falar em afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF, mas sim em sua exata subsunção ao caso concreto, eis que, conforme já exposto, a questão referente à quantificação, fixação do valor global e forma de pagamento do mesmo já restou analisado de modo reiterado por decisões transitadas em julgado no presente feito”. (eDOC



    Sobre a matéria, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a interpretação e uniformização da legislação infraconstitucional, assentou que o Juiz, no curso do cumprimento definitivo de sentença, de ofício ou a requerimento do executado, poderá rever o valor da multa se entende-la desproporcional, uma vez que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMNULA 7/STJ. ASTREINTES. REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.



    2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do exato cumprimento do acordo, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.



    3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.



    4. Além disso, "o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020). 5. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp n. 2.401.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024 - grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.



    2. "No âmbito do recurso especial, é possível a redução do montante da multa cominatória quando se revelar exorbitante, em total descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade, sem que se possa cogitar da eventual ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ" (REsp 1.492.947/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe de 27/10/2015).



    3. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto, a qualquer tempo, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    4. No caso, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ficou acumulada no valor de R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais), revelando-se exorbitante em relação ao valor da obrigação principal, pois a sentença do processo de conhecimento anulou os contratos nos valores de R$ 1.473,29, R$ 4.615,72, R$ 4.259,99 e R$ 4.219,85.



    5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir o montante da multa cominatória acumulada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. (AgInt no AREsp n. 2.439.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024 - grifo nosso)



    Feitas essas considerações e sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, a mim me parece que a autoridade reclamada, ao recusar a revisão do valor das astreintes fixadas em mais de 18 milhões de reais, violou o princípio da proporcionalidade, conforme estabelecido no julgamento da ADI 5941.



    Por sua, o periculum in mora também está devidamente configurado, haja vista a iminência do levantamento do valor multa pela autora da reclamação trabalhista. 



    Não se trata aqui de compactuar com a desobediência a ordens judiciais, mas de equalizar a garantia de cumprimento das decisões e o princípio da proporcionalidade, garantindo que as ordens sejam cumpridas, sem que abusos sejam cometidos.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião de mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido liminar, para suspender imediatamente os atos de execução proferidos no cumprimento de sentença nº 0000429-39.2021.5.05.0010, até o julgamento da presente reclamação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC); em seguida, cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente